Tribunal: STJ
Processo: 5011737-77.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912096 - RS(2025/0132803-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMPANHIA FLUMINENSE DE HABITACAO
ADVOGADOS
: VIRGÍLIO SOARES DE MAGALHÃES ARNAUD - RJ050309
FABRICIO CAETANO MARTINS - RJ135247
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
VINICIUS PEREIRA MARQUES - RJ118627
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f0f9372-4a11-4da6-8b49-3f8db166927f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912096 - RS(2025/0132803-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMPANHIA FLUMINENSE DE HABITACAO
ADVOGADOS
: VIRGÍLIO SOARES DE MAGALHÃES ARNAUD - RJ050309
FABRICIO CAETANO MARTINS - RJ135247
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
VINICIUS PEREIRA MARQUES - RJ118627
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA FLUMINENSE DE
HABITACAO contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial por entender que a agravante deixou de
impugnar especificamente o fundamento da decisão de admissibilidade na origem,
consistente na necessidade de reexame fático-probatório (
(fls. 261-262).
Súmula 7/STJ)
Nas razões do presente agravo interno (fls. 265-271), a parte agravante
alega, em síntese, que o agravo em recurso especial teria enfrentado expressamente a
incidência da
sustentando que a controvérsia é jurídica e fundada em
Súmula 7/STJ,
fatos incontroversos, relativos à penhorabilidade de valores de indenizações
securitárias retidos pela CEF, à luz do
do Código de Processo Civil e do
art. 835
princípio da menor onerosidade. Aduz que se trata de revaloração de prova, cita
precedentes e aponta violação dos arts. 805, 835, § 2o, e 848 do Código de Processo
Civil, além de dissídio com julgado do TRF2. Defende que houve impugnação
específica e que o não conhecimento do agravo em recurso especial violou o art. 1.021,
§ 1o, do Código de Processo Civil e o
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Impugnação ao agravo interno às fls. 277-279, na qual a parte agravada
alega, em suma, que o agravo em recurso especial combateu de forma genérica a
aplicação da
e que o presente agravo interno igualmente não
Súmula 7/STJ
demonstra, de modo concreto e pormenorizado, a impugnação específica exigida;
Documento eletrônico VDA54915340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: 2d47c282-d383-4c63-9854-5b77b4fa1ba6

invoca a incidência da
e sustenta, ainda, a tempestividade de sua
Súmula 182/STJ
manifestação.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por
aplicação, por analogia, da
ao fundamento de que o agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial não impugnou especificamente a razão da inadmissão do recurso
especial na origem, consubstanciada na necessidade de reexame fático-probatório (
(fls. 261-262), tal como assentado na decisão de admissibilidade do
Súmula 7/STJ)
Tribunal de origem (fls. 207-208).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada,
limitando-se a afirmar, de forma genérica, que teria havido impugnação no agravo em
recurso especial (fls. 265-271), sem demonstrar, com cotejo específico das razões do
agravo em recurso especial (fls. 215-242) e das premissas fáticas firmadas no acórdão
recorrido (fls. 84-86; 122-124), que atacou concretamente o óbice da Súmula 7/STJ
indicado na decisão de admissibilidade (fls. 207-208).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não evidenciam
impugnação objetiva e suficiente do fundamento adotado na decisão agravada —
aplicação, por analogia, da
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica, no agravo em recurso especial, da incidência da
— o que
Súmula 7/STJ
inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Cumpre destacar que o dever de impugnação específica não se trata de
formalismo estéril, mas de exigência essencial ao exercício dialético do contraditório.
A ausência de enfrentamento objetivo e direto de todos os fundamentos dos
capítulos autônomos da decisão agravada contra os quais a parte agravante decidiu se
insurgir inviabiliza o conhecimento do agravo interno quanto a tais pontos, ainda que
parte das razões apresentadas sejam pertinentes. Isso porque o agravo interno, por
sua natureza devolutiva restrita, não inaugura nova instância de apreciação, mas
constitui meio de reapreciação dos fundamentos já examinados, exigindo correlação
integral entre o decidido e o impugnado.
Ainda que assim não fosse, por amor à argumentação, não mereceria êxito
a incursão da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA54915340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: 2d47c282-d383-4c63-9854-5b77b4fa1ba6

Inviável o sucesso nesta via estreita. Isto porque o recurso especial, da
forma como interposto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que
encontra obstáculo insuperável na Súmula 7/STJ.
Diversamente do que quer fazer crer a recorrente, não se trata de
reenquadramento jurídico, de mera revaloração de fundamento sem necessidade de
reexame do arcabouço probatório.
A alteração dos critérios que balizaram o entendimento do Tribunal de
origem, da forma almejada, é indigna de acolhida, porquanto seria de rigor trazer à
tona penhorabilidade de valores de seguros indenizados, liberação de quantia
implicando desvio de finalidade, etc., isto é, temas que não ostentam imediata
correlação com a razão de ser do agravo interno porquanto eminentemente atrelados
ao mérito da controvérsia.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, ademais, não basta a
reiteração genérica das locuções anteriores, sem se rebelar tecnicamente contra as
premissas fáticas firmadas na decisão singular agora combatida.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:35
Código de Controle do Documento: 2d47c282-d383-4c63-9854-5b77b4fa1ba6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.096 / RS
Número Registro: 2025/0132803-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00214086320094025101 214086320094025101 50116347020244020000 50117377720244020000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA FLUMINENSE DE HABITACAO
ADVOGADOS : VIRGÍLIO SOARES DE MAGALHÃES ARNAUD - RJ050309
FABRICIO CAETANO MARTINS - RJ135247
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
VINICIUS PEREIRA MARQUES - RJ118627
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA FLUMINENSE DE HABITACAO
ADVOGADOS : VIRGÍLIO SOARES DE MAGALHÃES ARNAUD - RJ050309
FABRICIO CAETANO MARTINS - RJ135247
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
VINICIUS PEREIRA MARQUES - RJ118627
TERMO
Documento eletrônico VDA55298469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:42:02
Código de Controle do Documento: bb8bbbd8-ca43-4092-830e-f5213feb15bd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:42:02
Código de Controle do Documento: bb8bbbd8-ca43-4092-830e-f5213feb15bd